Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa condominial constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC.
2. Observada a data de ajuizamento da ação e por tratar-se de demanda que envolve prestações de trato sucessivo, encontram-se prescritas as parcelas anteriores à 12/6/2014.
3. No caso, embora a planilha de débito acostada apresente parcelas prescritas, é certo que a soma das parcelas posteriores a 12/6/2014 resulta na quantia pleiteada na exordial, da qual já foram deduzidos os valores prescritos. Todavia, não há falar em prescrição, tampouco em sucumbência recíproca, haja vista a total procedência da ação. Desse modo, a sentença ser reformada para que o réu-apelado seja condenado ao pagamento integral dos consectários da sucumbência.
4. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação adesiva do réu não conhecida por estar prejudicada.